Tribunal: TJMT
Processo: 1006196-80.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1006196-80.2023.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: MARIA SONIA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: PATRICK SANTANA NUNES DA SILVA
RECORRIDO: ARIADNY MOREIRA DE SOUZA SEMPREBOM
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 26/03/2024
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO DA EMBARGANTE. DISPENSA DA GARANTIA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE. NÃO ACOLHIMENTO. PRESSUPOSTO DE ADMISSÃO. EXEGESE DO § 1o DO ART. 53 DA LEI N. 9.099/95. PREVISÃO NO ENUNCIADO N. 117 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE GARANTIA PARCIAL. INVIABILIDADE. OBRIGATORIEDADE DA SEGURANÇA INTEGRAL DO JUÍZO. REJEIÇÃO LIMINAR ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A apreciação dos Embargos à Execução no rito dos Juizados Especiais está condicionada a garantia do juízo (art. 53, §1o, da Lei no 9.099/95 e Enunciado 117 do FONAJE).
2. Não havendo penhora formalizada nos autos, os Embargos à Execução não devem ser recebidos.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006196-80.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICK SANTANA NUNES DA SILVA - CPF: 004.124.461-38 (RECORRENTE), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), ARIADNY MOREIRA DE SOUZA SEMPREBOM - CPF: 030.683.861-36 (RECORRENTE), MARIA SONIA DE OLIVEIRA - CPF: 055.565.968-24 (RECORRIDO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024